Tribunal: TJSP
Processo: 1020704-28.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938 E 939) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1020704-28.2017.8.26.0032, da Comarca
de Araçatuba, em que é apelante MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado VALDECI DA SILVA PIEDADE
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020704-28.2017.8.26.0032
2
Apelação Cível No 1020704-28.2017.8.26.0032
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Valdeci da Silva Piedade
(Voto no 24.221)

EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA
POR FORÇA DO QUE DECIDIU O C. STJ EM SEDE DE
JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMAS 938
E
939)

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 99/103, que julgou procedente o
pedido para condenar a ré na devolução da importância
paga pelo autor sob a rubrica de taxa SATI no valor de R$
800,00 com correção monetária a partir dos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a ré nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de R$
400,00.
Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação de que prestou os serviços;
por isso, o pagamento seria devido (fls. 106/111).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo
(fls. 112/113), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 132/133).
Contrarrazões às fls. 117/123.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso (fls. 135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020704-28.2017.8.26.0032
3
É o relatório.
1.- DOS FATOS
As partes firmaram a promessa de
compra e venda da unidade autônoma descrita e
caracterizada na inicial em 05 de julho de 2016, cujo
pagamento, no importe de R$ 142.000,00 se daria de forma
parcelada.
De acordo com as alegações do autor, efetuou o
pagamento de R$ 800,00 a título de assessoria técnica
entre 20 de setembro de 2016 e 06 de junho de 2017 (fls.
13/14).
Por
isso,
pleiteou a devolução dos pagamentos
acoimados de indevidos.
A ré contestou alegando a regularidade da cobrança
da Taxa SATI (fls. 30/35).
A r. sentença julgou o pedido procedente.
Daí, a interposição do recurso.
2.- DO DIREITO O C. Superior Tribunal de Justiça
já decidiu, com força vinculante (CPC, art. 927, inciso
III) que: i) é válida a cláusula contratual que transfere
ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão
de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de
unidade
autônoma
em
regime
de
incorporação
imobiliária, desde que previamente informado o preço
total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
valor da comissão de corretagem; ii) é abusiva a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1020704-28.2017.8.26.0032
4
pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à
celebração de promessa de compra e venda de imóvel (fls.
76), (REsp 1.599.511-SP) (Temas 938 e 939).
Sendo assim, forçoso concluir ser abusiva a cobrança
da importância de R$ 800,00 relativa à taxa de assessoria
técnica imobiliária paga pela autora (fls. 13/14), que
deve ser restituída, conforme determinada na r. sentença.
3.-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
do
desprovimento do recurso, a ré deverá arcar com a
integralidade
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários advocatícios majorados para R$ 600,00 nos
termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica